Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-46.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017107-46.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIELLY PAULA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.148.531-40 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DA SENTENÇA
.PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.
Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017,
N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023)
.

N
ão há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de prova em audiência de instrução
, bem como não especificam corretamente o fato que se pretende elucidar
.
O momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação
.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:

1017107-46.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

ANIELLY PAULA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

Recorrido
s
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANIELLY PAULA FERREIRA DA SILVA
ajuizou reclamação em face de
ESTADO DE MATO GROSSO / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
. Noticiou que:

O juízo singular proferiu
sentença
,
concluindo
que

não foram apresentadas evidências acerca d
as
alegações
da parte reclamante
de que estava com a motocicleta em local diverso no dia e hora da multa impugnada. Julgou improcedente a reclamação.

O Recurso Inominado foi
interposto pela parte
reclamante
.
Em resumo, arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução. Pugnou pela anulação do
decisum
a fim de que seja realizada a instrução processual.

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento de defesa.

Nos
termos
do
artigo
355 do
CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No caso dos autos
, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Destaco
que
o

pedido

genérico
de
produção
de
prova

testemunhal

não
vincula o
juízo

ao

seu

acatamento
,
considerando
que o
juiz
é o
destinatário
da
prova
e
cabe

a

ele

apreciar
a
necessidade

ou

não da realização de audiência de instrução e julgamento
.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e
respectivo
objetivo
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar que nos Juizados Especiais não há intimação para que as partes especifiquem provas, cabendo a elas
formular
o pedido
específico
e indicar o objeto
, bem como os fatos que pretendam elucidar
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

A propósito, o momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação (parte reclamada), e na impugnação à contestação (parte reclamante), contudo, sequer foi apresentada impugnação pela autora.

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante,
nos termos acima,
não há como reconhecer a nulidade arguida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
206128180
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
s
istema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024